Tribunal: TJSP
Processo: 1043942-70.2021.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Direito de Imagem
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Apelação – Obrigação de Fazer cc Indenização por Danos Morais – Autora teria sido convidada a participar de propagando de produto comercializado pelo salão de beleza Réu, "antes e depois", mediante fotos do procedimento nela realizado – Confissão de autorização verbal por parte da Autora – Ausente resistência do Réu em retirar a imagem, quando citado neste feito – Provas insuficientes para

Ementa:
Apelação – Obrigação de Fazer cc Indenização por Danos Morais – Autora teria sido convidada a participar de propagando de produto comercializado pelo salão de beleza Réu, "antes e depois", mediante fotos do procedimento nela realizado – Confissão de autorização verbal por parte da Autora – Ausente resistência do Réu em retirar a imagem, quando citado neste feito – Provas insuficientes para configuração do instituto da responsabilidade civil – Ausência de condutas dolosas ou culposas imputáveis ao Apelado –Art. 373, I, do Código de Processo Civil – Sentença mantida – Recurso improvido.